Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE PAI E FILHO. MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. DIVISÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, proferida nos autos de ação de alimentos julgou procedente o pedido inicial, “para condenar a parte requerida ao pagamento de pensão alimentícia mensal no importe de 250% (duzentos e cinquenta por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a questão recursal em verificar se há elementos suficientes para o acolhimento da pretensão de minoração do valor fixado na origem a título de obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana (CF/88, arts. 1o, III e 229), devendo ser fixada sempre a partir destes vetores.
4. A fixação dos alimentos deve observar a conjugação entre a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade entre ambos, conforme previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.
5. As necessidades do menor impúbere são presumidas e abrangem todas as despesas ordinárias inerentes ao seu desenvolvimento (moradia, alimentação, saúde, educação, lazer e vestuário).
6. A contributividade deve ser aferida com base na real situação econômica do alimentante, revelando-se adequada à hipótese a fixação em 2 salários-mínimos mensais.
7. Na hipótese, a manutenção da obrigação de custeio do plano de saúde pelo genitor é imprescindível à proteção integral do menor, em sintonia com as normas do ECA e da Constituição Federal.
8. Considerando o regime de guarda compartilhada, impõe-se, como medida proporcional e equitativa, a inclusão expressa da obrigação de divisão igualitária (50%) das despesas extraordinárias comprovadas relativas à educação, saúde e atividades extracurriculares do menor.
9. O recebimento, pelo alimentando, de benefício de prestação continuada – BPC, não autoriza a exoneração ou a redução da obrigação alimentar, visto que esse se destina, apenas, à mantença de um patamar mínimo de sobrevivência para as pessoas com deficiência, de qualquer idade, que apresentem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo adequado, no caso concreto, a obrigação alimentar correspondente a 2 salários-mínimos mensais, acrescida da obrigação de custear plano de saúde do menor, com inclusão expressa da divisão igualitária das despesas extraordinárias comprovadas. 2. Demostrada a supervalorização das despesas afirmadas pelo alimentando, a redução do valor da obrigação fixada na origem é medida que se impõe. 3. O recebimento de benefício social de prestação continuada não pode ser considerado para fins de revisão da obrigação alimentar devida ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 229; CC, arts. 1.566, IV, e 1.694, §1o, e 1.703; CPC, arts. 375, 85, §11; ECA; Lei no 12.764/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1633793, 0705332-64.2021.8.07.0012, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, 25/10/2022.